Tribunal: TJDFT
Processo: 0741877-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741877-09.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO EUFRASINO AGUIAR AGRAVADO: ELETICIA VERISSIMO AZEREDO, OCUPANTE(S) DO APARTAMENTO 301, DO LOTE 07, RUA 22, DA QE 40, GUARÁ II, CEP 71070-522 DECISÃO ANTONIO EUFRASINO AGUIAR interpôs agravo de instrumento da r. decisão (19879570, págs. 1/2) que, na ação de reintegração de posse movida contra ELETÍCIA VERÍSSIMO AZEREDO e OCUPANTE(S) do Apartamento 301, Lote 07, Rua 22, Guará II (Polo de Modas), indeferiu a liminar pleiteada, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, na qual o autor pretende ser reintegrado na posse do imóvel situado na QE 40, Rua 22, lote 7, apartamento 301, Guará II/DF. Afirma ter adquirido os direitos incidentes sobre o bem ainda em 09/09/2019, sendo que posteriormente tomou conhecimento de que a ré estava ocupando o imóvel. Narra que ela inclusive mostrou procuração outorgada por KENEDY CUNHA, que intermediou a negociação de que participou o autor. É o relatório. Decido. Na forma dos arts. 561 e 562 do CPC, a liminar de reintegração de posse demanda a comprovação da posse do autor, o esbulho praticado pelo réu e sua data, bem como a perda da posse. No presente caso, tanto da narrativa da autora quanto da procuração de id. 70857694, exsurge que a ré não se encontra imbuída de má-fé no exercício da posse. Ademais, não restou demonstrada a entrega da notificação para desocupação do imóvel, id. 70858645. Deste modo, à míngua de comprovação do esbulho, INDEFIRO a liminar pleiteada. A petição inicial está formalmente apta. Por isso, recebo-a. Ante o disposto nas r. Resoluções editadas pelo CNJ sob n. 313, de 19.03.2020, e n. 314, de 20.04.2020, bem como no art. 2.o da r. Portaria Conjunta TJDFT n. 50, de 29.04.2020, não será realizada a audiência inaugural prevista no art. 334, do CPC/2015; porém, sem prejuízo de ulterior tentativa de conciliação entre as partes, eventualmente. Desse modo, no intuito de imprimir regular andamento ao processo, atento, ainda, às regras prescritas pelo art. 4.o (razoável duração do processo) e pelo art. 8.o (eficiência processual), ambos do CPC/2015, determino a citação, na forma prevista pelo CPC/2015, para todos os termos da presente ação, bem como para apresentação de resposta no prazo legal de quinze (15) dias, sob sanção de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. As diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Se esgotadas as possibilidades de citação no endereço indicado na inicial, proceda-se à pesquisa de endereços da parte ré nos sistemas atualmente disponíveis para este Juízo. Em caso de serem encontrados novos endereços, expeça-se ou desentranhe-se o mandado, para cumprimento nos logradouros ainda não diligenciados; mas, se exauridas todas as hipóteses acima sem sucesso, proceder-se-á à citação por edital com prazo de 20 (vinte) dias, uma vez que aí estará presente o requisito do art. 257, inciso I, do CPC/2015, e será dado curador especial ao ausente. Publique-se, intimem-se, cite-se e cumpra-se.” Afirma o agravante-autor que o esbulho está demonstrado, uma vez que enviou notificação extrajudicial aos agravados-réus para desocuparem e entregarem o imóvel, todavia, o telegrama foi devolvido pelo motivo “ausente”, conforme se infere dos documentos, ou seja, houve a comprovação de que tentou encaminhar previamente a notificação extrajudicial. Assevera que o esbulho foi configurado com a invasão do imóvel pelos agravados-réus, os quais ali continuam, mesmo após as notificações extrajudiciais e as solicitações de desocupação do imóvel efetivadas por meio do aplicativo whatsapp. Argumenta que está comprovado o preenchimento de todos os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC para o deferimento da liminar de reintegração de posse. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a expedição do mandado de reintegração de posse. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e deferir o pedido liminar de reintegração de posse do imóvel. Preparo (id. 19879574, pág. 1). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Além disso, na ação de reintegração de posse, a concessão da liminar exige a presença dos requisitos descritos no art. 561 do CPC: “Art. 561. Incumbe ao autor provar: I – a sua posse; II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III – a data da turbação ou do esbulho; IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.” Assim, a concessão de liminar na ação de reintegração de posse está condicionada a comprovação, pelo autor, da posse, do esbulho e da sua data. O esbulho consiste no ato pelo qual uma pessoa, proprietário ou possuidor, perde a posse de um bem que tem consigo por ato de terceiro, que o toma sem ter qualquer direito sobre a coisa. Em que pesem os argumentos lançados no agravo de instrumento, como bem salientado pela r. decisão agravada, as provas juntadas aos autos não demonstram o esbulho possessório a ensejar o deferimento da liminar de reintegração de posse. As provas demonstram, ao menos nessa fase inicial, inerente ao pedido liminar, que a posse exercida pelos agravados-réus não é precária e clandestina, de modo a descaracterizá-la. Além disso, a procuração outorgada por Kenedy Cunha (id. 70857694, autos originários) para a agravada-ré infirma em princípio a alegada posse clandestina. Nesses termos, uma vez que o esbulho não se encontra devidamente comprovado, ante as provas apresentadas, não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da liminar de reintegração de posse vindicada. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados-réus para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 24 de setembro de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora